Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702128-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 2. Conforme observado na decisão recorrida, não foram atendidos os requisitos da regularidade formal pela inexistência de vícios de omissão, obscuridade e erro material no acórdão embargado, motivo pelo qual os embargos de declaração não podiam ser conhecidos. A pretensão da decretação de nulidade da sessão de julgamento não encontra respaldo nos autos. 2.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração. 3. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272, § 5o, e 937, inciso I, ambos do CPC, suscitando a nulidade da sessão de julgamento, em razão da ausência de intimação do advogado da recorrente; c) artigos 476 do Código Civil e 798 do Código de Processo Civil, requerendo a extinção da execução, em razão da iliquidez e inexigibilidade do crédito executado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSC, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 272, § 5o, e 937, inciso I, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à citada ofensa aos artigos 476 do Código Civil e 798 do Código de Processo Civil, visto que referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Mesmo que fosse ultrapassado o impedimento dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, não mereceria prosperar o recurso, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Como se sabe, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Trata-se, assim, de recurso de fundamentação vinculada, não sendo cabível e nem adequado para apenas atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. Conforme observado na decisão recorrida (ID 46558361), não foram atendidos os requisitos da regularidade formal pela inexistência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, motivo pelo qual os embargos de declaração não podiam ser conhecidos. A título de esclarecimento, no que se refere a nulidade por ausência de intimação, a decisão recorrida foi clara ao expor que na aba de expedientes do presente processo, consta que tanto a parte ora Agravante, quanto a parte Agravada, foram devidamente intimadas da 4a Sessão Ordinária Virtual – 3a Turma Cível por expedição eletrônica, da qual, registraram ciência do ato judicial. A toda evidência, também restou certificado que o advogado Wesley Batista E Souza se encontra devidamente autuado no processo, como sendo patrono da parte Agravante. Além disso, embora tenha sido apontada a nulidade do ato processual pela ausência de intimação, sequer houve indicação no recurso de eventuais prejuízos – tanto é que a parte impetrou o recurso no prazo regular –, o que atrai a incidência do Princípio Pas de Nullité Sans Grief e afasta o decreto de nulidade processual” (54391076). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.397.600/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, em relação à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal – CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020